Tribunal: TJMT
Processo: 1036017-92.2024.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036017-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEKSANDRO ALVES BEZERRA - CPF: 002.164.471-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. L. D. O. B. - CPF: 082.702.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 925.456.611-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 E ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e de perseguição, ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da continuidade delitiva, fixando-se pena privativa de liberdade em regime aberto e indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. O recurso pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento da pena e afastamento ou diminuição do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva deve ser reduzida; e (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução da indenização fixada a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais, decisão concessiva de medidas protetivas, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua filha, corroborados pela confissão parcial do réu.

4.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela simples violação consciente de ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de intenção específica de desobedecer.

6.

A conduta reiterada de contato, vigilância e perseguição à vítima caracteriza o delito de perseguição (art. 147-A do CP), evidenciando o dolo do agente e a perturbação da liberdade e privacidade da ofendida.

7.

A aplicação da fração máxima de aumento (2/3) pela continuidade delitiva justifica-se diante da prática reiterada de infrações em pelo menos quatro ocasiões distintas, demonstrando habitualidade e desprezo pela autoridade judicial.

8.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, conforme entendimento do STJ no Tema 983, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público, ainda que sem especificação do quantum.

9.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, podendo eventuais questões sobre a capacidade econômica do condenado ser apreciadas pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

2.

O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se com a ação consciente de desrespeitar ordem judicial, independentemente de finalidade específica.

3.

A fração máxima de aumento pela continuidade delitiva é cabível quando demonstrada a reiteração de condutas em múltiplos episódios.

4.

É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 61, II, “f”, 71, 147-A e 91, I; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2735090, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Aleksandro Alves Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 147-A, caput, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa fixados no mínimo legal, além de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua a
bsolvição
dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas
e
perseguição
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer que a
continuidade delitiva seja fixada no mínimo legal
, bem como o
afastamento da indenização
arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais ou a redução do valor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (id. 3038389180).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 303838921).

O parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, Procurador
de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 316735882), entendimento sumariando:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, em continuidade delitiva, e no artigo 147-A, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Necessidade de manutenção do édito condenatório. Pedido de redução da fração referente a continuidade delitiva para o mínimo legal. Impossibilidade. Necessidade de aplicação da fração máxima. Precedentes. Pedido de afastamento da condenação à reparação mínima do dano. Impossibilidade. Em casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (Tema 983). Pedido de redução do quantum arbitrado a título de danos morais. Impossibilidade. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Condições econômicas do agente devem ser levadas em conta pelo Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Aleksandro Alves Bezerra
pela prática, em tese, dos crimes de
perseguição
e
descumprimento de medida protetiva de urgência
, ambos
em continuidade delitiva
com a incidência da agravante do
art. 61, II, “f”, do CP
, por se tratar de infrações praticadas no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Narra a denúncia no id. 303838858:

“ (...)Constam dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 08 e 11 de agosto, 01 e 27 de setembro de 2024, na através de ligações e mensagens em que a vítima tomou conhecimento em Várzea Grande, o denunciado ALEKSANDRO ALVES BEZERRA descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos PJe n.º 1019968-73.2024.8.11.0002, em favor de Cristiane Costa de Oliveira, bem como ameaçou a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.

Infere-se nos autos que o denunciado foi devidamente intimado das medidas protetivas, porém, reiteradamente, vem descumprindo as medidas protetivas em favor da vítima ligando e mandando mensagens constantemente através de números diversos, bem como usando de destinatário o celular da filha da vítima.

Consta do feito que no dia 08 de agosto de 2024, o denunciado mandou a seguinte mensagem para a vítima: “não tenho medo de ser preso, eu já fui preso uma vez, já puxei cadeia, que se for preso e depois que eu sair, você vai ter que sair do país, porque eu vou te pegar”

Após, no dia 11 de agosto de 2024, por volta das 02h00min, o denunciado ligou para a vítima e, como ela não atendeu, mandou mensagem com o seguinte teor: “eu vou até na sua casa, pra ver se você tá com algum macho, que eu vou ai pra gente transar, que você vai me fazer gozar.”

Continuando a perseguir e quebrar as medidas protetivas, no dia 01 de setembro de 2024 o denunciado mandou diversas fotos para a vítima através do numeral (65) 99937-6836, nas quais estava com cerveja na mão e rodeado de amigos, afrontando a vítima em relação a decisão judicial de pagamento de pensão alimentícia aos três filhos do casal.

Posto isso, no dia 27 de setembro de 2024, o denunciado foi até o trabalho da vítima e ficou aguardando no ponto de ônibus que a vítima frequentava, bem como mandou diversas mensagens questionando onde a vítima estava e com quem estava.

Diante disso, a vítima se escondeu e acionou a polícia militar, que realizou a prisão do denunciado.

Pelo exposto, denota-se a perseguição do denunciado, o qual além de ameaçar a integridade física da vítima, perturba sua liberdade.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ALEKSANDRO ALVES BEZERRA, como incurso nos art. 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 71 e art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, devendo ser processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas citadas.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos a vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. (...)”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o
apelante
condenado pelos crimes supracitados.

I. DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE PERSEGUIÇÃO (STALKING)

O apelante sustente a tese de insuficiência probatória, ao argumento de que não foram produzidas provas em juízo e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e de perseguição restam sobejamente demonstradas nos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada por meio da portaria policial (ID 303837392), boletim de ocorrência (ID 303837393), termo de representação (ID 303837394), relatório policial (ID 303838853), decisão concessiva de medidas protetivas (ID 303838853), bem como pelas
provas orais colhidas em juízo
, notadamente o depoimento da vítima
Cristiane Costa de Oliveira
, da filha menor do casal
Ana Laura de Oliveira Bezerra
e, inclusive,
pela própria confissão do apelante
.

A
autoria
, por sua vez, é igualmente incontestável. A vítima narrou, de forma coerente, circunstanciada e persistente, os diversos episódios de perseguição, controle e ameaças perpetrados pelo réu, demonstrando um
padrão reiterado de conduta intimidatória
, com acentuada carga emocional e ameaça à sua liberdade.

Merece destaque o seguinte trecho de seu depoimento:

“(...) "Na verdade, ele vem descumprindo desde o começo. Essa minha já era a terceira medida protetiva contra mim. Já era a terceira. Então, ele vem descumprindo desde quando a gente separamos. Ele nunca me deixou. Ele nunca aceitou a separação, ele nunca aceitou que a gente ficasse separado. Ele falava que eu tinha que voltar de qualquer custo, de qualquer forma, que ele não queria perder a família dele, mas eu tentei foi o que eu falava, eu tentei mais de dez anos, só que eu cansei. Eu não ia ficar sofrendo e nem meu filho sofrendo então, com aquilo, ele não aceitava. Aí ele vinha me perseguindo, ele me ligava. ele ia no meu serviço, do nada eu estava no ponto de ônibus e ele estava lá me esperando, ele ia na loja, ele ficava rodando a loja, me olhando de longe então, assim ele, querendo ou não, ele ficava me perseguindo."
(relatório de mídias id. 303838881).

A filha do casal,
Ana Laura
, por meio de
escuta especializada
, corroborou integralmente os relatos da mãe, acrescentando detalhes inquietantes, como o envio de mensagens com teor sexual e ameaças, o uso da criança como instrumento de contato com a mãe e a invasão de privacidade por meio de celulares de terceiros.

Transcrevo trecho do depoimento da menor, colhido por meio de escuta especializada (id. 303837399):

“(...)
PSICÓLOGA
: E como é a sua relação com o seu pai hoje em dia?

ANA LAURA
: É muito ruim porque ele fica ameaçando a minha mãe de morte, fica falando que quando ele a encontrar na rua, ela vai se ver com ele. Aí ele fica xingando ela, falando para ela mostrar as partes íntimas dela, fica querendo saber se ela está com macho. Pede para ela tirar foto da calcinha dela e ir lá encontrar ele sem calcinha porque o “negócio” dele está duro. Esses dias, eu e a minha mãe fomos na igreja e o meu pai falou “foi encontrar macho?”, “sua mãe (referindo-se à avó materna) está te ajudando a achar um macho? Se eu te pegar na rua você vai ver”

PSICÓLOGA
: Você viu ele falando essas coisas para a sua mãe?

ANA LAURA
: Ela sempre comentava comigo, só não conta para os meus irmãos menores. Mas eu já vi ele a ameaçando. Ele tirou uma foto de faca. Esses dias ele apareceu lá em casa, minha mãe viu quando ele chegou. Eu e os meus irmãos fomos lá dar um abraço nele. O meu pai deu um abraço no meu irmão João Vitor, pegou o celular da mão dele e foi olhar com quem a minha mãe conversava, quem ela seguia, quem ela tinha no Facebook e no Instagram. Eu acho que isso foi em julho. Esses dias também o meu pai cercou ela no mercado, a procurou no mercado todo. Aí agora ele está lá na prisão.

PSICÓLOGA
: Como foi esse dia do mercado que você mencionou?

ANA LAURA
: O meu pai foi no Atacadão de Várzea Grande e nos outros mercados porque alguém falou para ele que ela estava no Atacadão. Aí ele foi atrás dela e minha mãe o viu lá no ponto de ônibus com uma bis vermelho. Ele começou a xingá-la, não sei se foi pessoalmente ou por mensagem, e a falar “ah quando eu a pegar na rua você vai ver”. Então minha mãe chamou a polícia e ele está preso agora.

PSICÓLOGA
: Você disse que o seu pai envia mensagens para a sua mãe. Ele envia para mais alguém?

ANA LAURA
: Só eu tenho celular, os meus irmãos não têm. Quando a minha mãe não respondia, ele mandava mensagem para mim, me mandando passar para a minha mãe. Geralmente ele mandava mensagem a noite, ficava xingando ela. Para mim, ele mandava assim “quando eu pegar a sua mãe na rua, ela vai se ver comigo, pode falar para ela”. Só isso que ele mandou para mim. Mas às vezes eu vejo as mensagens que ele manda para a minha mãe no celular dela e aviso ela. Ela fica brava, dizendo que essas coisas são de adulto. E a gente não pode mais sair porque senão ele nos segue. Esses dias a gente estava na pracinha e o meu pai apareceu lá. Aí ele ficou falando para a minha mãe “senta aqui do meu lado amor” e a minha mãe “eu não quero Alex, vai embora!”. Ele ficou insistindo e disse “então tá bom, mas eu vou lá na casa do seu pai para perguntar aonde você está”. Aí ele foi lá em casa, mas quando a gente chegou lá, ele já tinha saído. Teve um dia em que ele nos seguiu de moto, a gente tentou cortar caminho, mas ele estava atrás de nós. Minha mãe estava cercada por carros e ele encostou a moto, desceu dela e minha mãe chamou a polícia. Desde a separação ele fica nos perseguindo e a preocupação dele é sobre ela ter macho.”

Esses elementos evidenciam a
reiterada violação das medidas protetivas
impostas judicialmente, bem como a configuração do crime autônomo de
perseguição (art. 147-A do CP)
, que exige:

"perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade."

A conduta do apelante, que compreendeu não apenas o contato direto, mas também a vigilância, o monitoramento, o cerco físico, a insistência em mensagens e ligações, configura, de maneira indene de dúvida, o tipo penal do art. 147-A, caput, do Código Penal.

Saliento que, em delitos dessa natureza — cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar — a palavra da vítima assume
relevante valor probatório
, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como assevera pacífica jurisprudência do STJ:

“A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002735090, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)

No mesmo sentido:

O depoimento da vítima foi corroborado pela escuta especializada de
sua filha, Ana Laura de Oliveira Bezerra
, que confirmou as ameaças e perseguições praticadas pelo genitor contra sua mãe. A menor relatou que o pai enviava mensagens ameaçadoras e chegou a tirar foto de faca para intimidá-la.

Relatou, ainda, que o apelante demonstrava ciúmes e comportamento possessivo, buscando constantemente saber se a mãe mantinha relacionamento com outro homem. Acrescentou, por fim, que o acusado lhe dirigia palavras de baixo calão e, em determinadas ocasiões, solicitava que exibisse suas partes íntimas, evidenciando um padrão de conduta abusivo, intimidatório e moralmente degradante.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002735090, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)

No mesmo sentido, o seguinte entendimento:

“(...) 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Em consonância com o entendimento desta Corte

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. (...) CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A materialidade do delito restou demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação e termo de declaração da vítima, além da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas. A autoria também ficou evidenciada, tendo em vista que o apelante admitiu, em interrogatório policial, que sabia da existência das medidas protetivas, mas alegou que acreditava estarem revogadas porque a vítima assim o teria informado. A tese defensiva de erro de proibição não merece acolhida, pois o réu tinha ciência inequívoca da decisão judicial que lhe impunha restrições, sendo sua obrigação verificar formalmente a revogação antes de retomar contato com a vítima. Ademais, a vítima, em juízo, negou ter garantido ao apelante que as medidas estavam revogadas.
O crime de descumprimento de medida protetiva não exige a demonstração de intenção específica de desobedecer, bastando a ação voluntária de desrespeitar a ordem judicial.
A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o dolo no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se caracteriza pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta. (...)”
(N.U 1000147-98.2021.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025). –
destaquei.

Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de provas materiais (prints, áudios, etc.), pois a
prova testemunhal produzida é plena, congruente e convergente
, suprindo, com robustez, eventual lacuna documental.

Ademais, o
próprio réu confessou o descumprimento das medidas protetivas
, atribuindo-o ao
“calor da emoção”
ou
“raiva momentânea
” — o que reforça o dolo na conduta, essencial à responsabilização penal.

II. DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71 DO CÓDIGO PENAL

O pedido subsidiário de redução da fração de aumento da pena referente à continuidade delitiva
não merece guarida
.

O magistrado sentenciante aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a continuidade delitiva, considerando que o apelante descumpriu as medidas protetivas em pelo menos quatro ocasiões distintas, nos dias 08 e 11 de agosto, e 01 e 27 de setembro de 2024.

Transcrevo trecho da sentença id. 303838888:

“Da continuidade delitiva (Art. 71, caput, do CP).
Tendo em vista que o denunciado cometeu o crime de descumprimento de medida protetiva, se aproximando da vítima por pelo menos 04 vezes e entrando em contato com ela nos dias 08 e 11 de agosto, e 01 e 27 de setembro de 2024, nas mesmas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, aplico a fração máxima de aumento de pena para a continuidade delitiva, consoante entendimento do STJ, que corresponde a 2/3.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser estabelecida de acordo com o número de infrações praticadas. No caso de quatro crimes, como na hipótese dos autos, é cabível o aumento de 1/4 (um quarto).

Nesse sentido:

“
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de condutas. O limite de 2/3 é admissível quando os crimes são reiterados e numerosos
.” (AgRg no REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 03/03/2022)

Ressalto, ainda, que o contexto de violência doméstica e reiteração de condutas opressoras justifica o uso da fração máxima, inclusive por seu caráter pedagógico e preventivo, especialmente quando o réu demonstra desrespeito persistente à autoridade judicial.

III. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ART. 387, IV, DO CPP

Por fim, no tocante à indenização por danos morais fixada na sentença no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, igualmente
não merece acolhida
o pleito de afastamento ou redução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.643.051/MS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que
"nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

No caso em análise, houve requerimento expresso do Ministério Público, por ocasião da apresentação da denúncia (ID nº 303838858), para que fosse fixado valor a título de reparação dos danos causados à vítima, o que autoriza a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado pelo magistrado sentenciante mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade pedagógica da medida.

A alegada hipossuficiência do apelante não obsta à fixação do quantum indenizatório, podendo ser discutida em sede de execução penal quanto à forma de pagamento, conforme entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO PENAL – ART. 168, § 1º, III, DO CP – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PARCELAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Ex-vi dos arts. 164 e seguintes da LEP, cabe ao juízo da execução penal avaliar a situação econômica do réu e, assim, decidir sobre eventuais pedidos de parcelamento das penas pecuniárias e dos valores devidos a título de reparação de danos. Precedente jurisprudencial. [...]" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011429520158140083 18469947, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025